Tribunal: TJBA
Processo: 8002362-93.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002362-93.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA PAGANELI CONCEICAO CABRAL

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO CONSISTENTE – ACÓRDÃO QUE ANALISA OS FATOS FRENTE A REALIDADE PROBATÓRIA DOS AUTOS CONTRAPOSTA ÀS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA E A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS IMPROVIDOS

1. A ação discute a conversão do tempo de serviço especial em comum para fins previdenciários, com acréscimo de percentual referente a tais condições, garantida quando da solicitação de inativação.

2. Não representa contradição ter o acórdão reconhecido a inaplicabilidade das regras dos servidores civis aos militares, mas admite que não existe regulamentação específica para os militares, tendo o voto bem esclarecido que a argumentação da própria autoria informa que os policiais militares possuem regime próprio de previdência.

3.
Para além da GAP, o acórdão ressalta o pagamento da gratificação
CET,
por
Condições Especiais de Trabalho,
também incorporável aos proventos de inatividade,
percebido pelo
apelante
.

4.
J
á quanto a alegação que
a decisão é
extra petita
na medida em que “
...em nenhum momento foi requerido o deferimento da gratificação de periculosidade.
”,
consta da inicial pedido expresso na
s
alínea
s
“c)”
e “e)”
, do ponto “
IV
–
DOS PEDIDOS
”.

5
. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002362-93.2023.8.05.0072
, em que figuram como apelante
MARIANA PAGANELI CONCEICAO CABRAL
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Março de 2025.